Tribunal: CARF
Processo: 10880.908737/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Declaração de Compensação (DCOMP), razão pela qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908737/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.317 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Declaração de Compensação (“DCOMP”), razão pela
qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908737/2010-48
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1772.

2 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 18198.56043.240809.1.7.03-4956
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2008 (01.01.
2007 a 31.12.2007) no valor de R$ 165.272,79 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e
dois reais e setenta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 14), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “constatou-se que não foi apurado
saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP, consta contribuição social a pegar”. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 17/24), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o saldo negativo pleiteado tem origem a partir do confronto/diferença entre
o total devido de CSLL no ano de 2007 (R$ 3.527.851,18) e o total
recolhido por meio de pagamento a título de estimativa mensal (R$
1.893.060,77) e compensação (R$ 1.809.638,68) e da retenção;
(ii)
alega que o saldo negativo apurado seria de R$ 188.504,77, mas que
somente utilizou o valor de R$ 165.272,79;
(iii)
cita o princípio da verdade material, doutrina e decisões do CARF;
(iv)
alega que os valores podem ser comprovados por meio da análise dos
registros de arrecadação de receitas federais e das DCTF’s mensais do ano
de 2007, não obstante o fato de tais valores não terem sido devidamente
refletidos na DIPJ 2008(ano-calendário 2007).
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 10 de julho de 2018, a 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”),
em Acórdão de no 12-99.616 (e-fls. 251/255), entendeu por bem julgá-la parcialmente
procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte apresentou três DIPJ: em todas apura CSLL devida de R$
3.527.851,18 e tanto na original quanto na última retificadora apresentada
informa apenas a estimativa, sem apurar o saldo negativo;
(ii)
considerando que a Contribuinte alega que errou ao preencher a DIPJ,
segue-se na análise da composição do saldo negativo de CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2007;
(iii)
ocorre que não há saldo negativo apurado diante desses valores;
(iv)
na Manifestação de Inconformidade a Interessada alega valores superiores
a título de pagamento de estimativa;
(v)
as estimativas pagas foram todas confirmadas. Embora a Contribuinte
tenha declarado a menor na DCTF, foi possível confirmar que o
pagamento existe, a parcela não informada em DCTF está disponível e não
foi objeto de Dcomp de pagamento indevido;
(vi)
quanto às parcelas das estimativas compensadas, a parcela de 07/2007 foi
compensada parcialmente, conforme extrato do processo (e-fls. 245/247).
Quanto à estimativa de 10/2007 o valor da estimativa compensada é de R$
251.157,54, conforme se confirma no extrato do processo (e-fl. 247);
(vii)
em relação às fontes relativas a prestação de serviço, não há
incompatibilidade entre os rendimentos informados em DIRF e o total
declarado como receita.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 03/10/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 12-99.616, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 265), e, na
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 269/281), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
no que tange à parcela da estimativa de 07/2007, a compensação que foi
apenas parcialmente reconhecida ainda pende de apreciação na esfera
administrativa, nos autos do Processo Administrativo 10880.930342/2013-
74 (doc. 02), que aguarda julgamento da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, como, aliás, reconhecido pela própria
Turma Julgadora;
(ii)
o PA n° 10880.930342/2013-74 que, como restará demonstrado, está
diretamente vinculado ao PA de crédito n. 10880.970619/2011-30 (doc.
03), em que se discute o direito ao crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurado na composição
do saldo e compensação de estimativa de CSLL em 2007 (PA n.
10880.930342/2013-74);
(iii)
deve ser sobrestada a apreciação do presente processo, em face à
prejudicialidade dos processos administrativos n°s 10880.930342/2013-74
e 10880.970619/2011-30, que pendem julgamento de Manifestação de
Inconformidade pela Autoridade Administrativa;
(iv)
em relação à liquidação da estimativa de CSLL de outubro de 2007, cujo
pagamento foi utilizado para compor o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007, a DRJ/RJO reconheceu a compensação de um valor
menor do que aquele declarado pela ora Recorrente;
(v)
a Recorrente efetivamente compensou o valor declarado (R$ 274.389,60),
razão pela qual o referido montante deve ser integralmente considerado na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007;
(vi)
consta da decisão da DRJ que, do valor total da CSLL que foi retida pelas
fontes pagadoras dos pagamentos devidos à Recorrente, não teria sido
confirmada a retenção no valor de R$ 2,055,35;
(vii)
ainda que haja uma divergência em relação aos informes de retenção de
CSLL produzidos pelas fontes pagadoras, as informações registradas pela
Recorrente em seus sistemas internos são mais do que suficientes para
corroborar os valores efetivamente retidos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
03/10/2018 (e-fl. 265), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/11/2018 (e-
fl. 267), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2008 (01.01. 2007 a 31.12.2007) no valor de

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

R$ 165.272,79 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 14), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que “não foi apurado saldo negativo, uma
vez que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pegar”.
O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
61.816,65 (sessenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), nos
seguintes termos:
“Confirmado que houve erro tanto no preenchimento da DCOMP quanto na
DIPJ, serão analisadas as parcelas que compõe o saldo negativo pleiteado:

As estimativas pagas foram todas confirmadas. Embora o contribuinte tenha
declarado a menor na DCTF, foi possível confirmar que o pagamento existe, a
parcela não informada em DCTF está disponível e não foi objeto de Dcomp de
pagamento indevido.
Quanto às parcelas das estimativas compensadas, a parcela de 07/2007 foi
compensada parcialmente, conforme extrato do processo (fls. 245/247). Quanto a
estimativa de 10/2007 o valor da estimativa compensada é de R$ 251.157,54,
conforme se confirma no extrato do processo (fls. 247 ).

Quanto às retenções informadas, foram apurados os seguintes valores na DIRF
(fls. 231/244):
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

[...]
Diante do acima exposto, a apuração do saldo negativo de CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2007, fica assim demonstrada:
CSLL apurada: R$ 3.527.851,18 Estimativa paga: R$ 1.893.060,77
Estimativa compensada: R$ 1.685.006,58
CSLL retida: R$ 11.600,48
Saldo negativo apurado: R$ 61.816,65”. (e-fls. 253/254, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das estimativas não
compensadas - sendo R$ 101.400,09 referente ao mês 07/2007 e R$ 2.323,06 referente ao mês
10/2007 -, bem como das retenções não confirmadas no valor de R$ 2.055,35. Confira-se:

Com relação à parcela de estimativa referente ao mês 07/2007, a Recorrente
pleiteia que se aguarde decisão definitiva do Processo n° 10880.930342/2013-74, nos seguintes
termos:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Pois bem. Ainda que assim não fosse, não caberia a glosa dessa estimativa que
foi objeto de compensação não homologada, uma vez que o próprio débito confessado em
DCOMP (c.f. art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/966) seria cobrado por força do que determina o artigo
74, §§ 7o e 8o da Lei n° 9.430/967, o que implicaria em dupla cobrança dessa estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
A propósito, já decidiu este Conselho:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas
anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177. (Processo n° 10325.900093/2010-45. Acórdão n°
1002-003.132. Sessão de 05/12/2023. Relator Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)

6 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
7 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, é o caso de reconhecer a estimativa não confirmada pelo Acórdão
recorrido, referente ao mês 07/2007 no valor de R$ 101.400,09 (cento e um mil, quatrocentos
reais e nove centavos).
Já com relação à estimativa referente ao mês 10/2007 (R$ 2.323,06) e as
retenções não confirmadas (R$ 2.055,35), a Recorrente limitou-se em reiterar que “embora
tivesse declarado o pagamento no valor de R$ 250.218,88, constatou-se que, na realidade, o
pagamento realizado pela Recorrente foi no montante de R$ 273.450,93, ou seja, uma diferença
de R$ 23.232,05” e “ainda que haja uma divergência em relação aos informes de retenção de
CSLL produzidos pelas fontes pagadoras, as informações registradas pela Recorrente em seus
sistemas internos são mais do que suficientes para corroborar os valores efetivamente retidos”.
Nesse ponto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 9, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela conheço.
O crédito foi negado em virtude da ausência de informação do saldo negativo na
DIPJ.
O contribuinte apresentou três DIPJ: em todas apura CSLL devida de R$
3.527.851,18 e tanto na original quanto na última retificadora apresentada informa
apenas a estimativa, sem apurar o saldo negativo.
Considerando que o contribuinte alega que errou ao preencher a DIPJ, segue-se
na análise da composição do saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de
2007.
O contribuinte informou no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito a
seguinte composição para o saldo negativo:
CSLL apurada: R$ 3.527.851,18
Estimativa paga: R$ 1.704.555,93
Estimativa compensada: R$ 1.809.638,73
CSLL retida: R$ 13.655,83
Ocorre que não há saldo negativo apurado diante desses valores.
No entanto, na impugnação a interessada alega valores superiores a título de
pagamento de estimativa.
Confirmado que houve erro tanto no preenchimento da DCOMP quanto na DIPJ,
serão analisadas as parcelas que compõe o saldo negativo pleiteado:

As estimativas pagas foram todas confirmadas. Embora o contribuinte tenha
declarado a menor na DCTF, foi possível confirmar que o pagamento existe, a parcela
não informada em DCTF está disponível e não foi objeto de Dcomp de pagamento
indevido.
Quanto às parcelas das estimativas compensadas, a parcela de 07/2007 foi
compensada parcialmente, conforme extrato do processo (fls. 245/247). Quanto a
estimativa de 10/2007 o valor da estimativa compensada é de R$ 251.157,54, conforme
se confirma no extrato do processo (fls. 247 ).

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Quanto às retenções informadas, foram apurados os seguintes valores na DIRF
(fls. 231/244):

Com relação as fontes confirmadas na DIRF ou por meio do comprovante de
retenção, deve ser verificado se a receita informada na DIRF foi computada na
determinação do Lucro, conforme dispõe o inciso III do artigo 231 do RIR/99, abaixo
transcrito:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Em relação às fontes relativas a prestação de serviço, não há incompatibilidade
entre os rendimentos informados em DIRF e o total declarado como receita. Diante
disso, ficam confirmadas as retenções na fonte acima apuradas.
Diante do acima exposto, a apuração do saldo negativo de CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2007, fica assim demonstrada:
CSLL apurada: R$ 3.527.851,18
Estimativa paga: R$ 1.893.060,77
Estimativa compensada: R$ 1.685.006,58
CSLL retida: R$ 11.600,48
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Saldo negativo apurado: R$ 61.816,65
Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade interposta, para reconhecer o direito creditório no valor
de R$ 61.816,65 e homologar as compensações declaradas, no limite do crédito
reconhecido.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)10 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, quanto a esses dois pontos, eis que tais atributos não foram efetivamente
comprovados no presente recurso.
Logo, merece reforma parcial o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a estimativa não confirmada pelo Acórdão recorrido, referente ao mês 07/2007
no valor de R$ 101.400,09 (cento e um mil, quatrocentos reais e nove centavos), homologando-
se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

10 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908737/2010-48

Fl. 382
DF CARF MF
Original